Tribunal: STM
Processo: 7000248-82.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000248-82.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: MATHEUS NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO: ROBERTO FUNEZ GIMENES (OAB: SP255354)
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - SÃO PAULO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/06/2022 a 09/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu a
preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e não conheceu do
presente Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/06/2022 19:37:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218588be34
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000248-82.2022.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: MATHEUS NUNES DOS SANTOS
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DA 2ª AUDITORIA DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR
ADVOGADO: Dr. ROBERTO FUNEZ GIMENES
EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO DE MUNIÇÕES. CONVERSÃO DE PRISÃO
EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXISTÊNCIA DE
PRONUNCIAMENTO ANTERIOR DA CORTE. REPETIÇÕES DE PEDIDOS. MPM.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Confirmada a similitude das circunstâncias fáticas e jurídicas nos
fundamentos da presente impetração em relação a idêntico processo julgado
por esta Corte, o writ não merece seguimento. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a
preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e em não conhecer do Habeas
Corpus.
Brasília, 9 de junho de 2022.
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/06/2022 19:37:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218588be34

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000248-82.2022.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: MATHEUS NUNES DOS SANTOS
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DA 2ª AUDITORIA DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR
ADVOGADO: Dr. ROBERTO FUNEZ GIMENES
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. Roberto Funez Gimenes (OAB-SP 255.354), em
favor do Sd EP Ex MATHEUS NUNES DOS SANTOS, no qual aponta como autoridade coatora o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária
Militar (2ª AUD/2ª CJM). Alega estar sofrendo constrangimento ilegal em face da Sentença que
condenou o ora Paciente à pena de 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão,
com pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, com base no menor valor legal, como incurso no
art. 303, § 2º, do CPM, e arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, além de
manter a prisão preventiva com fundamento nos arts. 254 e 255, alíneas "a", "c" e "e", ambos
do CPPM.
Os fatos se referem à prisão do Paciente no dia 29 de novembro de 2021, por ter sido flagrado
carregando uma sacola com munições de vários calibres e estojos vazios pela área dos paióis
até a seção de expedição, posteriormente, manuseando e escondendo munições e estojos
vazios na mesma sala da expedição. Também foi flagrado pedindo a outro militar para
esconder a chave do Paiol 11, "jogando-a no mato". No total, foram apreendidas duas caixas de
munições calibre .22 winchester SUPER X, contendo 182 unidades, uma caixa de munições
calibre .50 magnum, contendo 18 unidades, uma caixa de munições .22 "cartucho fogo
circular" da CBC, contendo 50 unidades, todas intactas, e cerca de 8kg de estojos vazios
deflagrados de calibres variados.
Na audiência de custódia, ocorrida no dia 1º de dezembro de 2021, o Juízo da 2ª AUD/2ª CJM
decidiu converter a prisão em flagrante em preventiva, com fulcro no artigo 254, c/c o artigo
255, alíneas "a", "c" e "e", ambos do Código de Processo Penal Militar, pelo prazo de 30 (trinta)
dias, com previsão de reavaliação pelo Juízo em 15 (quinze) dias.
No curso da instrução criminal, foram intentados diversos pedidos de revogação da custódia
preventiva, sendo todos indeferidos em face da persistência dos elementos autorizadores da
medida constritiva da liberdade do Paciente, sob o fundamento da necessidade de preservação
da ordem pública, da periculosidade do acusado e da exigência de manutenção das normas e
dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. A última decisão proferida pela instância a
quo encontra-se registrada no evento 55 da Ação Penal Militar nº 7000381-98.2021.7.02.0002,
conforme ata da sessão realizada pelo Conselho Permanente de Justiça em 20 de janeiro de
2022.
Em 10 de março de 2022, nos autos do Habeas Corpus nº 7000035-76.2022.7.00.0000, esta
Corte, por maioria, conheceu e denegou a ordem, para manter na íntegra a prisão preventiva
do Paciente, contra os votos da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e do
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que a concediam e revogavam a prisão preventiva
decretada pelo Juízo da 2ª AUD/2ª CJM em desfavor do Sd Ex MATHEUS NUNES DOS SANTOS
(HC 7000035-76.2022.7.00.0000, evento 61). Salienta-se ter sido o Paciente intimado do
respectivo acórdão no último dia 13 de abril de 2022, conforme se verifica da certidão
acostada no evento 77 do referido processo.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/06/2022 19:37:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218588be34
Simultaneamente ao julgamento do habeas corpus nesta Corte, sobreveio a Sentença
condenatória em desfavor do Paciente, a qual lhe impôs a pena de 10 (dez) anos, 1 (um) mês e
15 (quinze) dias de reclusão, com pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, com base no menor
valor legal, como incurso no art. 303, § 2º, do CPM, e nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826, de 22
de dezembro de 2003, sem direito ao sursis e com o regime prisional inicialmente fechado, nos
termos do art. 33, § 1º, alínea "a", do Código Penal comum, e do Enunciado nº 192 da Súmula
de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, além de manter a prisão preventiva com
fundamento nos arts. 254 e 255, alíneas "a", "c" e "e", ambos do CPPM.
Vale dizer que, em razão da ausência de mudança nas circunstâncias fáticas e jurídicas, os
fundamentos empregados pelo Conselho Julgador não sofreram qualquer alteração que
autorizasse a revogação da prisão preventiva, desde que fora decretada ainda em audiência de
custódia, cujo teor reproduzo, in verbis:
"Sabe-se que o ordenamento jurídico brasileiro determina, como regra, a liberdade do agente.
Contudo, na espécie, existem razões de direito que sustentam a manutenção da segregação
provisória, medida cautelar e excepcional, não podendo servir como execução antecipada da
pena. Vislumbra-se, pois, a presença dos requisitos legais para a mantença da prisão
preventiva, com base no art. 254 c/c art. 255, "a", "c" e "e", ambos do Código de Processo
Penal Militar.
O fumus commissi delicti (indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade delitiva)
advém do termo de apreensão, em que constam a apreensão de duas caixas de munições
calibre 22 winchester SUPER X, contendo 182 (cento e oitenta e duas) unidades, uma caixa de
munições calibre 50 magnum, contendo 18 (dezoito) unidades, bem como uma caixa de
munições 22 "cartucho fogo circular" da CBC, contendo 50 (cinquenta) unidades, todas
intactas, além de cerca de 8 (oito) quilos de estojos vazios deflagrados de calibres diversos na
posse do Sd Nunes, que foram subtraídas do paiol da Organização Militar, bem como dos
depoimentos colhidos na etapa judicial. Já o periculum libertatis é evidente, sendo sua
segregação cautelar, no presente momento da persecução penal, imprescindível para a
garantia da ordem pública, em virtude da periculosidade do réu que não deve ser analisada tão
e exclusivamente com base em seus antecedentes, e para a manutenção dos princípios da
hierarquia e disciplina militares.
A garantia da ordem pública consiste em prevenir que o acusado, militar do Exército Brasileiro,
continue a cometer crimes graves dessa natureza se solto for, mantendo-se, assim, a almejada
paz social. Observa-se, nos autos, que Matheus Nunes dos Santos, em horário fora do
expediente, teria saído do corpo da guarda, passado pela área dos paióis e se dirigido à Sala
de Expedição. Após eventual subtração de 250 (duzentas e cinquenta) munições intactas da
Organização Militar e cerca de 8 (oito) quilos de estojos vazios deflagrados de calibres variados
do paiol 11, foi preso em flagrante.
Trata-se de ato extremamente grave. Nota-se também a periculosidade social da ação, elevado
grau de reprovabilidade, porquanto a apreensão se deu em bens de uso restrito das Forças
Armadas. Trata-se de soldado que não é mais recruta, e sim do efetivo profissional, engajado,
detentor de certa confiança, e que aproveitou-se de uma situação em que esteve no
mencionado paiol, trabalhando. O réu afirmou na fase inquisitiva que visava vender a munição
para saldar dívidas e, assim, obter uma renda extra. Nesse ato sentencial não há como acolher
o pedido de concessão de liberdade provisória. Merece, o acusado, ter sua liberdade
restringida, diante da gravidade concreta de sua conduta, ao ter subtraído materiais
pertencentes à Fazenda Nacional, destruindo o cadeado do paiol e se apoderando dos itens
descritos no termo de apreensão.
Quanto à periculosidade do acusado, observa-se que há provas contundentes de ter adentrado
em um dos paióis da Organização Militar sem qualquer autorização superior, no horário

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/06/2022 19:37:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218588be34
noturno, fora do horário fora do expediente, para fazer a aventada subtração de todo o
material descrito no termo de apreensão. A gravidade de sua conduta e de seu modus
operandi é notória. São 250 (duzentas e cinquenta) munições intactas, além de 8 (oito) quilos
de estojos vazios deflagrados de calibres variados, sob as mencionadas circunstâncias,
demonstram a acentuada periculosidade do militar. É nas organizações criminosas em que tais
munições encontram o seu destino, aumentando sobremaneira o poderio bélico de grupos
criminosos no cometimento dos mais violentos crimes país afora. Por fim, a hierarquia e a
disciplina castrenses foram atingidas com a conduta criminosa de Matheus Nunes dos Santos,
sendo que sua liberdade ameaçará o seu restabelecimento das citadas premissas basilares,
com imediato efeito negativo no seio da tropa. O soldado do efetivo profissional violou os
supracitados princípios ao retirar material bélico do paiol 11, sem qualquer autorização de seu
superior, objetivando vendê-los, como mencionou em seu interrogatório policial, atentando
contra a ética e os deveres militares consubstanciados nos artigos 38 a 31 da Lei n ̊
6.880/1980." (APM nº 7000381-98.2021.7.02.0002, evento 130)
Na exposição do presente writ, insiste o impetrante na busca da liberdade provisória,
afirmando possuir o Paciente bons antecedentes, além de ser militar da ativa, o que o vincula à
comarca e, assim, torna certa sua requisição em qualquer momento para a prática dos atos do
processo. Aduz que a fuga do Paciente do seu domicílio poderá colocá-lo na situação de
desertor.
No mais, sustenta os pontos favoráveis ao Paciente: possuir renda fixa mensal; ter fornecido os
elementos necessários para sua identificação; ter comprovado domicílio na sede de sua
Unidade, na Cidade de Barueri SP; e não ter exercido influência sobre testemunhas ou alterado
o estado das provas processuais.
Alega que a decisão que manteve a prisão preventiva, além de violar o princípio da presunção
de inocência, não se encontra minimamente fundamentada, contrariando, respectivamente, o
inciso LVII do art. 5º e o inciso IX do art. 93, ambos da Constituição Federal.
Afirma ser desnecessária a manutenção da custódia cautelar e pede, liminarmente, a
concessão da liberdade provisória em favor de MATHEUS NUNES DOS SANTOS e, no mérito, a
confirmação da medida.
Em decisão proferida em 22 de abril de 2022 (evento 10), indeferi o pedido liminar por falta de
amparo legal, além de estar a matéria imbricada com o mérito da causa.
Não obstante a imposição do art. 472 do CPPM, quanto ao requerimento das informações da
autoridade indigitada coatora, deixei de fazê-lo, por entender que o processo judicial eletrônico
possibilitou o acesso a todos os documentos não só do presente writ, mas também da ação
penal respectiva, na qual se encontra a sentença impugnada na impetração, na parte que
manteve a prisão preventiva do Paciente.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Hermínia Célia Raymundo, opinou pelo não
conhecimento do Habeas Corpus e, no mérito, pela denegação da ordem (evento 13).
É o Relatório.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
Ao me pronunciar quanto ao pleito liminar, concluí que o habeas corpus deveria ser conhecido,
apesar de a matéria já ter sido objeto de julgamento no Habeas Corpus nº 7000035-
76.2022.7.00.0000, ocasião em que esta Corte conheceu do writ e denegou a ordem por falta

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/06/2022 19:37:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218588be34
de amparo legal, para manter a custódia preventiva em desfavor do Sd EP Ex MATHEUS NUNES
DOS SANTOS, com fundamento nos arts. 254 e 255, alíneas "a", "c" e "e", ambos do CPPM. Na
ocasião, entendi que, por se tratar de uma nova situação, no caso a superveniência de um
decreto condenatório, a custódia deveria ser reavaliada. Contudo, movido pela iniciativa do
Custos Legis, reconsidero meu posicionamento anterior e alinho-me ao respeitável parecer,
para concluir que o presente writ não deve prosseguir.
Analisando detidamente os autos, verifico que a Sentença foi precisa na parte em que manteve
a prisão preventiva do Paciente, após condená-lo à severa pena de 10 (dez) anos, 1 (um) mês
e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no menor valor
legal, como incurso no art. 303, § 2º, do CPM, e nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003.
Concluiu o Colegiado a quo que ainda subsistem os requisitos da prisão preventiva,
consubstanciados na necessidade de preservação da ordem pública, na periculosidade do
agente e na necessidade de manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da
disciplina.
O Impetrante, na verdade, reapresenta pedido com identidade de fundamentos em relação ao
que fora julgado por esta Corte, quando poderia se valer dos meios processuais e
constitucionais próprios para salvaguardar os direitos do Paciente.
É oportuna a citação do Custos Legis, a respeito do tema, in verbis:
"Verifica-se que a i. Defesa já tomou a devida ciência da condenação imposta ao seu Paciente,
tendo inclusive já interposto o competente recurso de Apelação, como já adrede mencionado,
oportunidade em que, além da argumentação em favor da absolvição do apenado, pode
também contrapor-se à manutenção da prisão do seu assistido.
Demais disso, não houve qualquer mudança fático-jurídica apta a justificar essa impetração, a
qual, data vênia, revela-se inadequada à finalidade ora pretendida, denotando menosprezo aos
recursos previstos, bem como sinaliza a banalização na utilização desse remédio heroico, o
qual deve ser direcionado aos casos em que houver a ameaça ao direito de liberdade de
locomoção, conforme preceitua o 5º, inciso LXVIII da CF/88.
No caso em tela, é nítido o escopo da Defesa na tentativa de reexame da discussão de matéria
já arguida, enfrentada e devidamente rechaçada em HC anterior, julgado há pouco tempo, o
qual não foi objeto de recurso próprio." (Sem grifos no original)
Nesse sentido, vale citar o posicionamento desta Corte, em situação análoga,
in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DO CUSTOS LEGIS DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT. REPETIÇÃO DE OUTROS HABEAS CORPUS IMPETRADOS ANTERIORMENTE.
PRELIMINAR ACOLHIDA. Impetração do Writ no Juízo da 12ª CJM, vindo, empós, a aportar
no Superior Tribunal Militar, órgão efetivamente competente para processá-lo e julgá-lo.
Objeção preliminar do Custos Legis no sentido de que não seja o Habeas Corpus
conhecido, em face de conter as mesmas partes, a mesma fundamentação (ainda que
menos estendida) e, em essência, o mesmo pedido de outros já anteriormente impetrados
perante o Superior Tribunal Militar. Manifestação vestibular da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar que se reveste de indisputável acerto. Habeas Corpus não conhecido.
Unânime."
(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 7000450-30.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de
Publicação: 06/10/2020) (Sem grifos no original)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/06/2022 19:37:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218588be34
Confirmada a similitude das circunstâncias fáticas e jurídicas nos fundamentos da presente
impetração em relação a idêntico processo já julgado por esta Corte, o presente writ não
merece seguimento.
Diante do exposto, acolho a preliminar de não conhecimento do presente habeas corpus
arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.